Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Na repetição de indébitos tributários, aplica-se a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.